Tribunal: TJMT
Processo: 1013396-44.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013396-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURA GARCIA VENTURI RUTZ - CPF: 044.376.611-84 (ADVOGADO), PAULO CESAR BETTINI - CPF: 259.284.078-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013396-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO CESAR BETTINI

AGRAVADO: MPEMT - PARANATINGA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PUBLICA AMBIENTAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – MANUTENÇÃO - PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E ALTERADAS (PRADA) -
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CAR PELA SEMA
–
SUSPENÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO - PARCIAL PROVIMENTO.

01 . Em sede de recurso de agravo de instrumento, o Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

02.
A averbação da demanda na matrícula do imóvel é permitida, pois
não constitui constrição judicial, mas mera advertência que tem por escopo unicamente dar publicidade ao ato e, assim, prevenir litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual negociação que envolva o bem, porquanto, como se sabe, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, de modo que acompanham a propriedade ainda que o titular não seja o autor do dano.
(N.U 1013114-16.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020).

03. O Princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou.

04. A ordem de apresentar o PRAD está condicionada à atuação da SEMA/MT, de modo que a pendência de análise do CAR obsta o cumprimento da obrigação.

05. Recurso parcialmente provido apenas para conceder o efeito suspensivo ao item “A” da decisão agravada, quanto a apresentação do
Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD
, até apreciação da matéria pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013396-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO CESAR BETTINI

AGRAVADO: MPEMT - PARANATINGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Paulo Cesar Bettini
(id. 173551155 - Pág. 1 a 12)
,
contra a decisão proferida por esta Relatora, no i
d. 172430155 – Pág. 1 a 5
, que indeferiu
o pedido liminar aviado no
Recurso de Agravo de Instrumento n° 1013396-44.2023.8.11.0000
, que visava a suspensão da decisão que concedeu parcialmente a tutela antecipada
nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental com Pedido de Tutela de Urgência
nº 1000646-76.2023.8.11.0044
,

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do agravante.

O Agravante alega que
,
a presença do risco de dano grave de difícil reparação e a demonstração de probabilidade de provimento do recurso se encontram presentes, pois não exerceu o direito do contraditório e ampla defesa, não tinha conhecimento da sanção administrativa que deu origem a ação civil pública, a averbação da ação na matrícula do imóvel prejudica qualquer negociação real sobre a propriedade e acesso as linhas de financiamento, e a apresentação de PRAD no prazo de 90 dias com atribuição de multa extrapola totalmente os direitos no que concerne a regularização ambiental.

Salienta que, não há possibilidade de cumprir a liminar no prazo estabelecido uma vez que depende da SEMA, e a obrigação atribuída a apresentação de PRADA só é concluída e devida após a análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR, o que ainda não ocorreu, por morosidade do próprio órgão ambiental.

Pontua ainda que, a medida liminar deferida é irreversível, não há risco concreto na manutenção da situação fática durante o trâmite da ACP, o direito pretendido pelo MP não é provável, pois o exercício da atividade foi realizado conforme APF nº 28778/2021.

Por tais motivos, requer a reconsideração da decisão para a suspensão das ordens de averbação da existência da ação civil pública na matricula do imóvel, providencia do Plano de Recomposição da Área Degradada e Alterada (PRADA) no prazo máximo de 90 (noventa) dias, e inversão do ônus da prova, que deverá ser objeto de análise na fase de saneamento do processo. Caso não reconsiderada, requer o provimento do presente recurso por meio do colegiado.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno rebatendo as alegações do recurso (Id. 178129183 – Pág. 1 a 6)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013396-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO CESAR BETTINI

AGRAVADO: MPEMT - PARANATINGA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno contra a decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu
o pedido de efeito suspensivo a decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do agravante.

A Ação Civil Pública foi ajuizada por força do Auto de Infração n° 22573373, de 23-11-2022, onde consta que no dia 18-11-2022 a equipe de fiscalização esteve na Fazenda Ventura, de propriedade do agravante, e constatou descumprimento do Termo de Embargo nº 210442451 de 19-10-2021, pois a área rural foi utilização para plantação de forrageira (braquiária) e para criação de gado, dificultando a regeneração da vegetação nativa, sem autorização da autoridade competente. (id. 171480658 - Pág. 1)

Constou, ainda, que, a parte agravante, além do desmatamento, desrespeitou o embargo da autoridade ambiental que objetivava a recuperação da cobertura vegetal nativa e recuperação dos habitas perdidos, prejudicando todo o ecossistema local.

A parte agravante alega que, o primeiro Termo de Embargo foi lavrado em 19-10-2021, e após isso, buscou regularização para sua atividade emitindo em 26-11-2021 a Autorização Provisória de Funcionamento - APF nº 28778/2021, documento legal exigido pelo órgão ambiental para exercício de agricultura e pecuária extensiva, e obteve autorização pelo órgão ambiental até 31-12-2022.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que merece parcial acolhida a insurgência da parte Agravante.

Na
Ação Civil Pública Ambiental com Pedido de Tutela de Urgência

interposta pelo
Ministério Público Estadual
, o juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar:

a)
Apresentação de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) perante a SEMA, observadas as diretrizes e a implementação/execução com as adequações eventualmente indicadas por ela, devendo juntar aos autos cópias do(s) protocolo(s) no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1º, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90.

b) Embargo Judicial da área degradada com a obrigação de não praticar e, caso esteja praticando, suspender atividades lesivas ao meio ambiente como pecuária, agricultura, piscicultura, edificações etc., devendo retirar o rebanho existente no imóvel rural ou colher os grãos já plantados no prazo de 90 (noventa) dias, informando, na sequência, o local de destino deles no prazo de 5 (cinco) dias após a retirada/colheita, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

c) Averbação na matrícula do imóvel para conhecimento de terceiros.

Na decisão objeto deste Agravo Interno, foi indeferido o efeito suspensivo almejado, pois a possível Autorização para Atividade de Pecuária com validade até 31-12-2022 não foi objeto de análise pelo Magistrado de Primeiro Grau, e qualquer decisão a respeito da questão configuraria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

No tocante à averbação da demanda na matrícula do imóvel, entendi que é permitida e deve ser mantida, já que
não constitui constrição judicial e sim uma advertência, que objetiva dar publicidade ao ato e prevenir litígios e prejuízos de envolvendo o bem, acrescentando ainda que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, e acompanham a propriedade ainda que o titular não seja o autor do dano.

Quanto a determinação de inversão do ônus da prova, não vislumbrei a probabilidade do direito do Agravante, pois ao caso incide a Princípio da Precaução, e compete a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou. (Súmula 618 do STJ)

Verifica-se que, a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto as matérias ora trazidas neste recurso,
contudo
, em relação a
apresentação do Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), em tese, está condicionado à atuação da SEMA-MT e somente após a definição quanto à existência de passivo ambiental poderá ser imposta a obrigação de reparar o dano ou quantificar eventual indenização.

Anota-se que esta Corte de Justiça já apreciou situação similar, e entendeu que a ordem de apresentar o PRAD está condicionada à atuação da SEMA/MT, de modo que a pendência de análise do CAR obsta o cumprimento da obrigação. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELA SEMA/MT
– A
PRESENTAÇÃO DE PRAD – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO
– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO AMBIENTAL PARA PROCEDER À APRECIAÇÃO DO CAR – MEIO PROCESSUAL INADEQUADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO, EM PARTE.

A apresentação do PRA está condicionada à apreciação do CAR, pela SEMA/MT.

A pendência de análise do CAR, pelo órgão ambiental competente, impede o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

O pedido de expedição de ofício à SEMA/MT, para que proceda a imediata apreciação do CAR, deve ser feito em procedimento adequado.

(N.U 0000322-08.2007.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/2/2023, Publicado no DJE 17/2/2023) (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PRAD – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CAR PELA SEMA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a reforma da decisão agravada, uma vez que
o plano de recuperação da área degradada, na hipótese em exame, está condicionado à atuação da SEMA-MT, cuja pendência de análise do CAR inviabiliza a comprovação de adesão e cumprimento do PRAD
.

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI n. 10050114920198110000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 24/8/2021, publicado em 17/9/2021). (Destaquei).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito, para
DEFERIR
o pedido de efeito suspensivo ao item “A” da decisão agravada, quanto a apresentação do
Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD
, até apreciação da matéria pelo colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023